Tribunal: CARF
Processo: 16327.902624/2010-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.902624/2010-09
RESOLUÇÃO
1301-001.341 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RELIANCE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento Iagaro Jung Martins, Jose Eduardo Dornelas
Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael
Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 16-85.392,
proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO),
que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a Manifestação.
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.341 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902624/2010-09
2
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Relatório
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório de fls. 31 que homologou em parte a compensação declarada nos
PER/DCOMPs vinculados ao saldo negativo de IRPJ apurado no ano calendário de
2004.
O crédito no montante de R$ 99.771,24 indicado no PER/DCOMP identificado sob
n° 22256.57928.280607.1.7.02-3646 foi analisado de forma eletrônica pelo
sistema de processamento da Receita Federal do Brasil - RFB que emitiu o
Despacho Decisório em comento, assinado pelo titular da unidade de jurisdição
da requerente, pelo qual foi apurado saldo negativo de IRPJ disponível para
compensação, no valor de R$ 10.301,29.

As parcelas não confirmadas no processamento do PER/DCOMP foram detalhadas
no demonstrativo disponibilizado no site da RFB (cópia às fls. 33 e 34).
Cientificado em 18/02/2011, o contribuinte irresignado impugnou o despacho
decisório, manifestando a sua inconformidade às fls. 02 a 05, como segue:
(...)"Trata-se de pedido de restituição e respectiva declaração de
compensação de saldo negativo de IRPJ decorrente basicamente de valores
retidos a maior a título de imposto sobre a renda retido na fonte incidente
sobre pagamentos diversos, relativos ao exercício de 2005 (01/01/2004 a
31/12/2004).
Conforme esclarecido pela Requerente no pedido apresentado, naquele
exercício houve retenções na fonte e pagamentos de imposto em DARFs no
valor total de R$ 129.558,07 (cento e vinte e nove mil quinhentos e
cinquenta e oito reais e sete centavos). Verifique-se, apenas para melhor
ilustrar, a seguinte relação de todos os pagamentos/retenções que
compõem o crédito declarado:
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.341 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902624/2010-09
3

Naquele mesmo exercício de 2005, a Requerente apurou um valor de IRPJ
devido de R$ 29.786,83 (vinte e nove mil setecentos e oitenta e seis reais e
oitenta e três centavos). Assim, descontando-se esse valor do total dos
créditos apurados, chegou-se a um saldo negativo de IRPJ de R$ 99.771,24
(noventa e nove mil setecentos e setenta e um reais e vinte e quatro
centavos). Esse foi o valor de saldo cuja compensação foi objeto dos pedidos
formulados pela Requerente.
Todavia, sem maiores esclarecimentos, o r. despacho decisório informou
que daquele valor total do crédito apurado, teriam sido confirmados apenas
R$ 40.061,12 (quarenta mil e sessenta e um reais e doze centavos). E dessa
forma, utilizando-se esses créditos confirmados para abater o valor devido
de IRPJ de R$ 29.786,83, teria sobrado um saldo negativo disponível de
apenas R$ 10.301,29.
Assim, como o saldo negativo a que teria direito a Requerente seria
supostamente inferior ao saldo por ela declarado, a D. Autoridade
Tributária homologou apenas parcialmente a compensação objeto da
PER/DCOMP 22256.57928.280607.1.7.02-3646 e não homologou as
compensações objeto das PER/DCOMPS 33042.11540.150305.1.3.02-0767,
13286.88957.150405.1.3.02-5671,
07604.14785.130505.1.3.02-8674
e
06419.38693.150605.1.3.02-2084.
Todavia, a verdade é que 100% (cem por cento) dos créditos declarados pela
Requerente são legítimos e devem ser aceitos para composição do saldo
negativo objeto de compensação. Verifique-se, a propósito, a
documentação anexa que comprova a existência de todos os pagamentos e
retenções que deram origem a tais créditos.
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.341 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902624/2010-09
4
Não resta dúvidas, portanto, acerca do absoluto desacerto do r. despacho
decisório, que inexplicavelmente deixou de reconhecer crédito legitimo que
justifica os pedidos de compensação pleiteados pela Requerente.
(...)
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
São Paulo (SP), analisando os argumentos da interessada, julgou a Impugnação procedente em
parte.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresenta,
tempestivamente, recurso voluntário, pugnando por seu provimento.

VOTO

Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço. Porém, do exame dos autos, considero que o processo
não reúne condições de julgamento, pelos motivos que passo a expor.
Análise do Recurso Voluntário
Síntese dos Fatos
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por RELIANCE DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. contra o Acórdão no 16-85.392, proferido pela 5a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO), que julgou procedente
em parte a Manifestação de Inconformidade, mantendo parcialmente glosas de Saldo Negativo de
IRPJ referente ao ano-calendário de 2004.
Na origem, a Recorrente transmitiu PER/DCOMP pleiteando a compensação de
débitos próprios com créditos de Saldo Negativo de IRPJ no valor original de R$ 99.771,24. O
crédito pleiteado originou-se, essencialmente, de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
incidente sobre comissões de intermediação de títulos e valores mobiliários, além de pagamentos
de estimativa mensal.
Em análise eletrônica, foi emitido Despacho Decisório homologando a compensação
apenas parcialmente (R$ 10.301,29). As glosas fundaram-se na não confirmação de parcelas de
retenção na fonte (IRRF) nos sistemas da Receita Federal (cruzamento de DIRF). Confira-se:
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.341 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902624/2010-09
5

Inconformada, a Contribuinte apresentou defesa administrativa, acostando aos
autos documentação comprobatória (recibos, extratos bancários e registros contábeis), que, em
seu entender, comprovariam as retenções ocorridas.
A DRJ/SPO, ao apreciar a impugnação, reviu parte das glosas. Reconheceu o
pagamento de estimativa (R$ 81,00) após consulta ao sistema SIEF e validou parcelas adicionais de
retenção após novo cruzamento de DIRF. Com isso, o direito creditório foi majorado para R$
77.988,95.
Todavia, a DRJ manteve a glosa sobre o montante remanescente, sob o fundamento
de que os recibos e documentos internos apresentados não poderiam ser admitidos para fins de
comprovação da retenção, dada a ausência de confirmação na DIRF da fonte pagadora ou do
Comprovante de Rendimentos oficial.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente pugna pela reforma da decisão e
homologação total do crédito. Em suas razões, sustenta que sofreu retenções no valor informado
e que a verdade material deve prevalecer, argumentando que apresentou planilhas e documentos
que comprovam a legitimidade de 100% dos créditos, não podendo ser penalizada por erros de
terceiros.
Para comprovar o alegado, a Recorrente destaca a documentação probatória
carreada aos autos, detalhando a rastreabilidade das operações. Apresenta, ainda, planilha
demonstrativa das retenções sofridas (fls. 592-594), requerendo, ao final, o reconhecimento do
seu direito à compensação integral do saldo negativo informado nos PER/DCOMPs
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.341 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902624/2010-09
6
22256.57928.280607.1.7.02-3646, 33042.11540.150305.1.3.02-0767, 13286.88957.150405.1.3.02-
5671, 07604.14785.130505.1.3.02-8674 e 06419.38693.150605.1.3.02-2084.

DA NECESSIDADE DA CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
A controvérsia reside na glosa de Saldo Negativo de IRPJ/2004, decorrente de
retenções na fonte não confirmadas em DIRF. A decisão recorrida (DRJ) rejeitou parte da
documentação apresentada pela Recorrente sob o fundamento de que a Recorrente não trouxe
aos autos os Informes de Rendimentos emitidos pela fonte pagadora para comprovar as retenções
sofridas.
Contudo, compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente trouxe farta
documentação probatória (acostada a partir de fls. 72), incluindo recibos, extratos bancários,
conciliações e registros contábeis. Essa documentação permite confirmar a existência das
retenções.
O acervo probatório — e a consequente necessidade de sua análise — resta
evidente ao examinarmos, a título exemplificativo, a operação documentada às fls. 160 do Volume
1.
Trata-se de Recibo de Prestação de Serviços vinculado a comissões de
intermediação de quotas de fundos de investimento (competência dezembro/2003), emitido pela
própria contribuinte em 07 de janeiro de 2004, cujas informações financeiras, a seguir detalhadas,
demonstram a materialidade da retenção: i) Valor Bruto: R$ 22.555,04; ii) Retenção (IRRF): R$
338,33; iii) Valor Líquido a Receber: R$ 22.216,71.
Ao cruzar essa informação com o Extrato Bancário da Recorrente, localizo no dia
07/01/2004 (mesma data do recibo) o crédito de ingresso em conta corrente exatamente no valor
de R$ 22.216,71.
Não obstante, a prova é corroborada por outros elementos nos autos,
nomeadamente a Conciliação Bancária (fls. 118), que referencia expressamente os dados do
recibo, e os Registros Contábeis (fls. 129), que escrituram a operação em perfeita consonância.
Ora, se o valor líquido entrou no banco e a contabilidade registrou a receita bruta e
o imposto a recuperar, a retenção é um fato a ser apurado, independentemente de a fonte
pagadora ter ou não entregue a DIRF corretamente.
O entendimento adotado pelo Acórdão recorrido, de rejeitar tais documentos em
prol da formalidade dos Informes de Rendimentos, encontra-se superado pela jurisprudência
vinculante deste Conselho, consubstanciada na Súmula CARF no 143:
"A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos."
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.341 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902624/2010-09
7
Portanto, documentos internos, extratos e a escrita contábil são, sim, meios hábeis
de prova. Além disso, a Recorrente facilitou o trabalho de revisão ao apresentar, em sede de
recurso, uma Planilha Demonstrativa das Retenções (fls. 592-594), organizando os dados que já
constavam nos volumes anteriores.
Entretanto, para que o crédito seja homologado, não basta comprovar a retenção. É
imperativo verificar se as receitas que sofreram essa retenção (os valores brutos dos recibos)
transitaram pelo resultado tributável da empresa. Esse é o comando da Súmula CARF no 80:
"Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto."
Considerando a extensão da documentação e a especificidade da verificação
(confronto nota a nota, extrato e reflexo na base de cálculo do IRPJ), tal tarefa demanda execução
pela autoridade fiscal competente.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, remetendo
os autos à autoridade preparadora para que:
i) Analise os documentos acostados a partir das fls. 72 (Volumes 1, 2 e 3) e a
Planilha de fls. 592-594, sem prejuízo, se entender necessário, solicitar outros para o deslinde da
lide;
ii) Valide a comprovação das retenções de acordo com tal análise e na Súmula CARF
no 143;
iii) Verifique se as respectivas receitas brutas foram oferecidas à tributação na
apuração do IRPJ do período, em cumprimento à Súmula CARF no 80;
Após, elaborar relatório circunstanciado sobre o resultado da diligência, e, em
seguida, cientificar o contribuinte sobre o seu resultado, facultando-lhe a oportunidade de se
manifestar nos autos, no prazo de 30 dias, em conformidade com o parágrafo único, art. 35, do
Decreto 7.574/2011. Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do
julgamento, independente de sorteio.
Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 604
DF CARF MF
Original